Tribunal: TJMT
Processo: 1023060-31.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023060-31.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL PEDROSO TEIXEIRA - CPF: 047.814.261-74 (PACIENTE), 4ª VARA CRIMINAL CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), RAYANE BATISTA FREIRE - CPF: 014.003.961-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Alegada ausência de fundamentação concreta. Quantidade de entorpecente. Indícios de vínculo com organização criminosa. Substituição por medidas cautelares diversas. Inviabilidade. Ordem denegada.

I.

Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente em decorrência da conversão da prisão em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, por transportar, no caso, 41,4kg de pasta-base de cocaína.

2. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pela autoridade judiciária da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, gravidade concreta da conduta, elevada quantidade de droga apreendida e indícios de vínculo com organização criminosa.

3. A defesa alega ausência de motivação concreta na decisão que manteve a prisão, invocando primariedade e condições pessoais favoráveis do paciente, e requer a revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta; e (ii) definir se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

III. Razões de decidir

5. As decisões judiciais, tanto a que decretou a prisão preventiva quanto a que indeferiu o pedido de revogação, apresentam motivação concreta acerca da necessidade do
carcer ad cautelam
, com base na gravidade da conduta, representada pela expressiva quantidade de droga da natureza altamente nociva que foi apreendida, além de indícios de vínculo do paciente com organização criminosa.

6. As condições pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da custódia cautelar, diante da presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

7. A substituição da medida extrema por cautelares diversas é inviável, diante da adequação e necessidade da segregação cautelar evidenciada pelos elementos concretos do caso, sobretudo pela presença de um dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, além de admitida a segregação nos termos do artigo 313, inciso I, do mesmo
Codex
.

IV. Dispositivo e tese

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A decretação da prisão preventiva é válida quando baseada em elementos concretos, como a gravidade da conduta, diante da expressiva quantidade de entorpecente apreendido. 2. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si só, a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, § 6º, 312,
caput
, 313, I, e 319; Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, HC 1006535-18.2018.8.11.0000, 2ª CCrim, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 11.7.2018;
TJMT, HC 1004195-57.2025.8.11.0000, 2ª CCrim, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, j. 2.4.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
João Gabriel Pedroso Teixeira
,
apontando como autoridade coatora a douta Magistrada da 4ª
Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que o mantém preso preventivamente.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em flagrante, no dia 3.6.2025, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas – artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 – e, após ser submetido à audiência de custódia, a autoridade judiciária acoimada de coatora indeferiu o pedido defensivo que visava a liberdade provisória e converteu a prisão em preventiva para a garantia da ordem pública,
“fundamentando a decisão na gravidade da conduta, quantidade da droga, indícios de reiteração delitiva, atuação em região de fronteira e risco à ordem pública.”
(Id. 2993998362, p. 2).

O impetrante aduz que, em 23.6.2025, pleiteou a revogação da custódia perante o Juízo de origem, mas não obteve êxito na pretensão, alegando que
“a decisão, embora mencione o grau de reprovabilidade da conduta e o suposto envolvimento do acusado com organização criminosa, não apresenta elementos novos ou concretos que justifiquem a necessidade da custódia cautelar, tampouco analisa a suficiência de medidas alternativas ou as condições subjetivas do réu.”
(Id. 299398362, p. 3)

Sob a ótica do impetrante, o paciente sofre constrangimento ilegal, uma vez que inexiste fundamentação válida na decisão que manteve a prisão preventiva, tendo em vista que a autoridade judiciária impetrada não apresentou motivação concreta acerca das hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal, valendo-se de argumentos genéricos acerca da gravidade abstrata do delito, em razão da quantidade de drogas apreendidas, bem como presumindo que o paciente oferece perigo ao meio social.

Em contrapartida, o impetrante sustenta que o paciente é primário, sem antecedentes criminais, possui ocupação lícita e residência fixa, fazendo jus, ao menos, à substituição da prisão cautelar por medidas alternativas diversas, e finaliza sustentando que a manutenção da medida extrema viola o princípio da presunção de inocência.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse, de imediato, revogado o édito constritivo cautelar, aplicando-se, eventualmente, algumas das medidas cautelares alternativas, consoante disposto no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Ao fim, pede que seja intimado para fins de
sustentação oral
, oportunidade em que espera ver concedida definitivamente a ordem no julgamento do mérito do
writ
.

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 299552354), e as informações judiciais foram devidamente prestadas, ocasião em que a douta Juíza singular ressalta os motivos e fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, bem como os termos da decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia manejado em primeira instância (Id. 300444388).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Alexandre de Matos Guedes manifesta-se pela denegação da ordem, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“HABEAS CORPUS” – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006) - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. 1) SUSTENTADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. E AINDA, IDONEIDADE DA DECISÃO QUE MANTEVE A MEDIDA EXTREMADA AFASTAMENTO. A DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, NA EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO - PERICULUM LIBERTATIS VERIFICADO - MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 2) PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – 3) SUSTENTADA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS (ART. 319, DO CPP). INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Id. 301817888).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como se denota da impetração manejada em benefício de
João Gabriel Pedroso Teixeira
,
almeja-se a desconstituição da prisão preventiva a ele imposta, aos argumentos, em síntese, de que a autoridade judiciária acoimada de coatora não apresentou motivação idônea ao indeferir o pedido de revogação da custódia.

Prefacialmente, como já consignado na decisão que indeferi a medida liminar, observa-se que o impetrante impugnou especificamente a decisão que manteve a prisão preventiva, ou seja, aquela que indeferiu o pedido de revogação.

Entretanto, ao menos naquela ocasião, não havia sido encartada nenhuma documentação a respeito desse pedido e tão pouco a respeito da decisão que o indeferiu.

Assim, naquela fase inicial do
writ
, conheci da impetração apenas para analisar se estavam presentes os requisitos da prisão preventiva delineados na decisão que a decretou (Id. 299398364, pp. 23-30).

Desse modo, a medida liminar foi indeferida, visto que a autoridade judiciária impetrada bem delineou em seu
decisum
a presença do
fumus comissi delicti
e a necessidade de garantir a ordem pública.

A propósito, trago excertos da decisão:

“(...) Na espécie, a prova da materialidade e indícios suficientes da autoria podem ser auferidos por meio do Boletim de Ocorrência nº 2025.176135 (Id. 196344768), Termo de Exibição e Apreensão nº 2025.16.259661 (Id. 196344770), dos Termos de Depoimentos nº 2025.8.125983 de Tímony Lucas Silva Neves (Id. 196344773) e nº 2025.8.125985 de Alexandre Monteiro de Oliveira (Id. 196344774), do Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório nº 2025.8.125987 de Rayane Batista Freire (Id. 196344776) e Laudo Pericial nº 531.3.10.9047.2025.030797-A01 - Pesquisa de Droga de Abuso em Amostra Bruta (Id. 196344784).

Nesse sentido, colhe-se dos documentos elencados acima que João Gabriel Pedroso Teixeira - acompanhado de Rayane Batista Freire - foi flagrado transportando
41,400 kg de pasta base de cocaína
no porta-malas do veículo automotor Volkswagen Gol de placas EMA-9B85 (“[...] 40 (quarenta) porções de material de tonalidade amarelada, na forma de pedras, acondicionadas, individualmente, em invólucros plásticos de cor marrom, formando embalagens do tipo ‘tablete’ [...]”).

Ressalte-se, nesse particular, que na perícia foi apontado a existência de “símbolo de um ‘escorpião’ em baixo relevo, em cada tablete analisado”. Como se sabe, o referido símbolo é comumente associado à Organização Criminosa denominada Primeiro Comando da Capital - PCC.

(...)

Há, desse modo, diante da gravidade concreta e indícios adicionais de que se dedicaria a atividades criminosas ou integraria determinada organização criminosa, elementos que autorizam a conversão da prisão em flagrante do custodiado em preventiva. O transporte de carga valiosíssima só é destinado a quem integra aquela organização criminosa economicamente poderosa, é primo leal ou transporta há tempo considerável para obter a confiança dos responsáveis pelo escoamento de cocaína nas rotas matogrossenses do tráfico.

Destaca-se, a propósito, que a orientação jurisprudencial da Suprema Corte é na direção de que “[...] a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva [...]” (STF - HC: 238689 SC, Relator: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 29/04/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-05-2024 PUBLIC 06-05-2024).

Ademais, sabe-se que encontra amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “[...] a decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade das drogas apreendidas [...]” (STF - HC: 245217 PR, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 23/09/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-10-2024 PUBLIC 02-10-2024) [...]” (STF. HC 200415-RS).

Pelas razões apresentadas, “[...] é incabível a substituição por medidas cautelares menos gravosas [...]” (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10147411120248110000, Relator: HELIO NISHIYAMA, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/06/2024).

Ante o exposto, presentes o fumus comissi delicti (pressupostos) e periculum libertatis (fundamentos), CONVERTO, em consonância com o parecer ministerial em audiência e a representação da autoridade policial encartada no Id. 196344769, a prisão em flagrante de João Gabriel Pedroso Teixeira em preventiva; o que faço com fundamento nos arts. 312, “caput” (garantia da ordem pública), 313, inciso I (crime(s) doloso(s) punido(s) com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos), e 282, § 6º (não é cabível a substituição por outra medida cautelar), do CPP.

Em tempo, esclareça-se que, “[...] a prisão preventiva não viola o princípio da homogeneidade das prisões e nem mesmo o princípio da presunção da inocência, pois, para além de ter natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, é de cunho meramente processual e acautelatório, com finalidade completamente distinta da prisão-pena [...]” (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10186263320248110000, Relator.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 27/08/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/08/2024).

Ainda, que “[...] condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos que a autorizam [...]” (STJ - AgRg no HC: 976539 SP 2025/0018552-0, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 06/05/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 09/05/2025). (...).”

Constata-se que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva porquanto a autoridade judiciária de primeiro grau entendeu ser imprescindível a custódia cautelar para garantia da ordem pública, destacando a gravidade concreta da conduta, que envolve a apreensão de exorbitante quantidade de drogas, frisa-se, de natureza altamente nociva, além da possibilidade “concreta” de que o paciente esteja inserido e vinculado à organização criminosa de grande poder econômico.

Com efeito a gravidade do delito,
in casu
, não representa argumentação genérica ou abstrata, pois a degradação do meio social seria altamente considerável caso essa exorbitante quantidade de drogas alcançasse seu destino, diante do número indeterminado de pessoas que atingiria.

Dessarte, como dito, está satisfatoriamente demonstrado o
fumus comissi

delicti
, norte da prisão preventiva, além dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, mais precisamente a necessidade de garantir a ordem pública, e na forma autorizada pelo artigo 313, inciso I, do mesmo
Codex.

Daí porque, não sem razão, o pedido de revogação da medida extrema foi indeferido, conforme a autoridade judiciária impetrada trouxe em suas informações, suprindo a inexistência do
decisum
que deveria vir acompanhando a impetração.

Nesse ponto, a douta Magistrada singular trouxe os seguintes fundamentos:

“Inicialmente, esclareça-se que a prisão preventiva se submete à cláusula rebus sic stantibus (art. 316, caput, do CPP), de modo que, diante da permanência dos requisitos e fundamentos do decreto segregatício originário (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10132844120248110000, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 19/06/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/06/2024), deve ela ser mantida.

Na hipótese, em que o contexto fático não foi alterado, verifica-se que a medida cautelar mais severa foi imposta porque há “[...] gravidade concreta e indícios adicionais de que se dedicaria a atividades criminosas ou integraria determinada organização criminosa, elementos que autorizam a conversão da prisão em flagrante do custodiado em preventiva. O transporte de carga valiosíssima só é destinado a quem integra aquela organização criminosa economicamente poderosa, é primo leal ou transporta há tempo considerável para obter a confiança dos responsáveis pelo escoamento de cocaína nas rotas matogrossenses do tráfico[...]”.

Esses elementos sugerem dedicação à atividade criminosa, a relevar maior gravidade da conduta e periculosidade do(a/s) agente(s), “[...] de forma que a medida extrema se justifica para resguardar a garantia da ordem pública [...]” (STJ - AgRg no HC: 910747 CE 2024/0157574-5, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 17/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2024).

Destaca-se, a propósito, que “[...] a grande quantidade de droga apreendida e as circunstâncias da prisão indicam a periculosidade concreta do agente, justificando a manutenção da segregação cautelar [...]” (STJ - AgRg no HC: 943085 DF 2024/0334785-0, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 18/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024).

Pelas razões apresentadas, “[...] é incabível a substituição por medidas cautelares menos gravosas [...]” (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10147411120248110000, Relator: HELIO NISHIYAMA, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/06/2024).

Logo, ainda presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis e objetivando proteger a ordem pública (art. 312, CPP), MANTENHO a prisão preventiva de João Gabriel Pedroso Teixeira com base na motivação aliunde (Id. 196475864).

Por consequência lógica, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva acostado no Id. 198231475.

Em tempo, ressalta-se que, “[...] quando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena [...]” (STJ - AgRg no HC: 855449 SP 2023/0339371-2, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 08/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024); isto é, violação ao princípio da homogeneidade das prisões.

Ainda, que “[...] eventuais condições pessoais favoráveis aventadas na impetração não garantem, de per si, a liberdade almejada, quando presentes os requisitos da prisão preventiva [...]” (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 1010061- 80.2024.8.11.0000, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/05/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/05/2024).

Por fim, que “[...] o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à regularidade da fundamentação per relationem como técnica de motivação das decisões judiciais. Precedentes. [...]” (STF - HC: 240305 RO, Relator: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 27/05/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-06-2024 PUBLIC 06-06-2024) [...]" (Id. 200266671).”
(Id. 300444389).

Não vejo qualquer descarto na decisão.

A autoridade judiciária acoimada de coatora reforçou a necessidade do
carcer ad cautelam
,
a uma
pela elevadíssima quantidade de entorpecentes apreendidos, o que representa motivação idônea, inclusive nos termos do Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais deste Tribunal:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

A duas
, apesar da invocada primariedade do paciente e demais atributos pessoais, a necessidade da custódia cautelar não é desmedida, quando se está diante da apreensão de grande quantidade de drogas, de natureza altamente nociva, como exaustivamente já visto, razão pela qual é de rigor que o Poder Judiciário repreenda com maior severidade tal conduta, até para que não sirva de estímulos para outros indivíduos – nessa situação, de serem primários e sem antecedentes – ingressarem nessa malfadada prática ilícita.

Nesse tocante, acrescento o disposto no Enunciado Orientativo n. 43, também da Turma de Câmaras Criminais deste Tribunal:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

A três
, também como delineado na decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia, não foi apresentado nenhum fato novo que permita refundir o entendimento acerca da imprescindibilidade da medida segregatória, de modo que se torna inclusive desnecessárias ilações exaustivas para rechaçar a pretensão, nos termos do que dispõe o artigo 316,
caput
, do Código de Processo Penal.

Por fim, também não procede a pretendida substituição da custódia cautelar por medidas alternativas diversas, pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (artigos 312 e 313, inciso I, CPP), as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de ser suficientes.

Nesse sentido, destaco os julgados deste Tribunal:

“(...) 3. Preenchidos os requisitos e pressupostos autorizadores da segregação preventiva, não há que se cogitar da sua substituição por Medidas Cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, em especial, quando houver a apreensão de importante quantidade e variedade de drogas; 4. Solitários predicados favoráveis, mesmo quando comprovados, não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade decretada em conformidade com o art. 312 do CPP.”
(TJ/MT – HC n. 1006535-18.2018.8.11.0000 – 2ª CCrim. – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Julgado em 11.7.2018).

“(...) A custódia cautelar se justifica para fins de preservar a ordem pública quando as circunstâncias fáticas apresentadas – apreensão de exorbitante quantidade de droga de natureza diversa, dentre elas cocaína, que é altamente nociva – cerca de 107kg de cocaína e 5,44kg de maconha, além de inúmeras munições de arma de fogo de alto calibre, transportadas em caminhão preparado para essa perniciosa jornada, com destino a outro Estado da Federação – revelam não só o alto grau de reprovabilidade da conduta, mas também da real periculosidade que o paciente oferece ao meio social, pouco importando se ostenta bons predicados pessoais. Enunciados Orientativos ns. 25 e 43 – TJ/MT. Uma vez configurada a real necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes.”
(TJ/MT – HC n. 1004195-57.2025.8.11.0000 – 2ª CCrim., minha relatoria, julgado em 2.4.2025).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
manejada em benefício de
João Gabriel Pedroso Teixeira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025